Tribunal: TJMT
Processo: 1007990-47.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007990-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GIBRAN DANTAS DOURADO BARROSO - CPF: 004.788.942-01 (ADVOGADO), Juiz Criminal da Primeira Vara Criminal Rondonopolis (IMPETRADO), ADRIANO LEMES DA SILVA - CPF: 023.165.501-00 (PACIENTE), ADRIANO LEMES DA SILVA - CPF: 023.165.501-00 (PACIENTE), GIBRAN DANTAS DOURADO BARROSO - CPF: 004.788.942-01 (IMPETRANTE), GIBRAN DANTAS DOURADO BARROSO - CPF: 004.788.942-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURINO CORREA DE ALCANTARA - CPF: 964.716.111-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
-
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA
–
2. MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – DISPLICÊNCIA DA DEFESA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 62 DO STJ – PACIENTE PRONUNCIADO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 21 DO STJ – ALARGAMENTO NA MARCHA PROCESSUAL EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS ACARRETADAS PELAS MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO COVID-19 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA A ORDEM
.

1.

Preliminar:
À míngua da existência de fatos novos, não se admite a impetração de
habeas corpus
para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, tal como na hipótese em voga quanto à alardeada possibilidade de substituição do encarceramento por providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.

2.

Mérito:
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, a fim de possibilitar a submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri o mais brevemente possível. Notadamente na hipótese versanda, em que eventual elastério na marcha processual decorre tanto da displicência defensiva em atender os chamamentos judiciais, quanto das conseqüências relacionadas às medidas de prevenção ao novo coronavírus, que acarretou a suspensão dos prazos e de todos os atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário, a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime porque a instrução se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 21 do STJ.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. GIBRAN DANTAS DOURADO

PACIENTE

ADRIANO LEMES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º 5508-58.2014.811.0064 (cód. 622468), em que pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, para ser submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, inicia o subscritor do
writ
alegando que diante da suspensão dos prazos e atos processuais não urgentes, em decorrência da pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), não há sequer expectativa de agendamento da sessão Plenária do Júri no feito correlato, o que
configura evidente excesso de prazo no enclausuramento provisório do paciente
, que se encontra recolhido ao cárcere na comarca de Rio Branco/AC desde o dia
02/05/2019
e, embora pronunciado, permanece segregado sem previsão de julgamento.

Demais disso, invoca o
caráter subsidiário
atribuído à prisão preventiva com a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/11 e
ressalta os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente
, que afirma ser tecnicamente primário, de bons antecedentes, trabalhador, com residência fixa e família constituída, tornando justificada a
possibilidade de aplicação,
in casu
, das providências cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP
, mormente porque entende que a manutenção da prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, salvo raras exceções, é sinônimo de militância
“em desfavor dos direitos e garantias fundamentais”
(sic), dentre eles a presunção de inocência, o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade.

Diante de todo o exposto, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, concedendo-lhe o direito de aguardar em liberdade “
o encerramento da instrução processual
”. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 39086493 ao ID 39102452.

O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1012785-33.2019.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
39215478) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID 39654492.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 42502456).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, registro que anteriormente ao presente feito foi distribuído à minha relatoria, em favor do mesmo paciente e tratando dos mesmos fatos, o
Habeas Corpus

n.º 1012785-33.2019.811.0000
, que já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal e cuidava dos mesmos fatos objetos do presente
writ
; e, justamente por isso, tenho o conhecimento de que, no julgamento do primeiro
habeas corpus
, o Colegiado examinou, dentre outras, a tese de viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Para ilustrar, transcrevo o respectivo julgado ementado, no qual, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal do e. TJMT denegou a ordem durante a sessão de julgamento ocorrida no dia
02/10/2019
,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS
– ART.
121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II, DO CP
– LIBERDADE PROVISÓRIA – NOVA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1)
ARGUIDA A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPERTINÊNCIA –
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – EVIDÊNCIAS DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA –
INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS DRÁSTICAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
2) ORDEM DENEGADA.

1. O descumprimento injustificado das condições impostas ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva
redecretada, nos termos do art. 312, parágrafo único, c/c o art. 282, § 4º, do CPP, mormente quando o não atendimento das medidas impostas e aceitas revelam risco à aplicação da lei
penal.

2. Constrangimento ilegal não demonstrado. Custódia cautelar mantida.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a alegação de excesso de prazo
, há mera reiteração de alegações, que, conforme o entendimento pacificado, não é cabível se já tiverem sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento dessa ação mandamental em relação à
tese de possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas cautelares do art. 319 do CPP
, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.º 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
de forma preliminar
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne à tese de possibilidade de substituição da custódia pelas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto à tese remanescente de
excesso de prazo
, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

De proêmio, ressalto que não é
despiciendo aos operadores do Direito
que os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Já a segunda fase do rito, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença,
e é exatamente nesta última etapa que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente;
o que, a meu ver, obsta o acolhimento da tese defensiva que pretende restituir o
status libertatis
do favorecido nessa ordem à conta do alardeado excesso de prazo. Explico.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Adriano Lemes da Silva
foi denunciado pelo cometimento, em tese, da conduta ilícita descrita no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, pois, no dia
29/07/2014
, por volta das 22h30min, em uma residência localizada na Rua 11, s/n, no bairro Parque Universitário, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, agindo com
animus necandi
, tentou ceifar a vida da vítima
Maurino Correa de Alcantara
, desferindo-lhe golpes de enxada, não tendo o homicídio se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Na data de
15/08/2014
, a exordial acusatória foi devidamente recebida e determinada a citação do acusado para apresentar sua defesa prévia, sendo-lhe, na mesma ocasião, concedida a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes restrições não prisionais,
in verbis
:

“1)
Comparecer a todos os atos do processo
(art. 319, VIII);

2)
Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo
(art. 319, IV, CPP);

3) Não frequentar, lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP).”
[andamento processual contido no sistema informatizado deste eg. Sodalício]

Após a juntada da resposta à acusação na data de
24/10/2014
e afastadas as hipóteses de absolvição sumária pelo d. magistrado singular, foi designado o dia
21/05/2015
para realização de audiência uma, cuja realização restou infrutífera, ante a ausência das testemunhas, sendo reagendado o ato instrutório para
13/05/2016
.

Sucede que, na data outrora designada não se fizerem presentes ao ato instrutório a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação (e comuns à defesa), tendo o i. representante ministerial insistido em seus depoimentos, sendo concedido prazo de 05 (cinco) dias para realização de diligências a fim de localizar os endereços nos quais poderiam ser localizados tais sujeitos processuais.

Com o decurso do aludido lapso temporal e diante da desistência pelas partes quanto à oitiva das testemunhas e da vítima – que a despeito de todos os esforços, não foram localizadas - o feito prosseguiu com sua regular tramitação, sendo redesignada a audiência instrutória para o dia
21/11/2018
e determinada a intimação do réu.

Todavia, o acusado não foi encontrado no endereço constante nos autos para ser intimado e
deixou de comparecer ao ato solene
, descumprindo as condições fixadas quando agraciado com a liberdade provisória, o que levou o d. magistrado singular a concluir pela necessidade de decretar sua prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Considerando a certidão que informa que o réu se mudou para o bairro Pedra 90, bem como que não reside mais no local por ele
declarado é necessário decretar a sua prisão por descumprimento das condições anteriormente impostas, vez que conforme a decisão de lhe concedeu liberdade, o réu estava obrigado a comparecer a todos os atos processuais, bem como não mudar de residência sem aviso prévio a este Juízo.
O conhecimento das condições é indiscutível, posto que o réu recebeu cópia integral da decisão, fls. 71/73. Desta feita, decreto a prisão do requerido Adriano Lemes da Silva, declarando ainda, sua revelia. Expeça-se o devido mandado de prisão. Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que informe eventual endereço recente do réu, em 05 (cinco) dias. Não sendo indicado, dou por encerrado a instrução processual, devendo as partes ser intimadas para apresentação de memoriais. Em indicado o endereço, voltem-me para designar nova data de interrogatório.”
(grifei)

Com a expedição do mandado de prisão, a i. Defensoria Pública pugnou pela realização de diligências pelo Poder Judiciário a fim de localizar o acusado, tendo em vista que não logrou êxito em encontrá-lo, o que restou indeferido pelo MM Juiz
a quo
no dia
15/01/2019
, ocasião em que deu por encerrada a fase instrutória e determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais escritas, sucessivamente.

Após a juntada das alegações derradeiras do Ministério Público em
22/02/2019
e do cumprimento do mandado de prisão em
02/05/2019
[na comarca de Rio Branco/AC], a i. Defesa se manifestou nos autos tão somente
12/07/2019
, ocasião em que, por um descuido, pugnou pela revogação da prisão preventiva do paciente sem, contudo, apresentar seus memoriais, sendo o novo patrono constituído intimado a fazê-lo na data de
24/07/2019
.

No dia
27/08/2019
, a defesa impetrou o primeiro
habeas corpus
, mas novamente deixou de apresentar as alegações derradeiras. Em
05/09/2019
o causídico foi por mais uma vez intimado a protocolizar os memoriais, oportunidade em que determinada a expedição de ofício ao Conselho de Ética da OAB/MT, comunicando a ocorrência de desídia.

Enfim, na longínqua data de
12/09/2019
, o defensor do ora paciente apresentou as alegações derradeiras, sendo os autos conclusos ao gabinete e, em
25/09/2019
prolatada a sentença de pronúncia, da qual o réu foi devidamente intimado em
07/05/2020
e manifestou o desejo de recorrer.

E, conforme consta no andamento processual disponível no sistema informatizado deste eg. Tribunal de Justiça, o recurso interposto pelo pronunciado foi recebido pelo MM Juiz de primeiro grau na data de
08/05/2020
, ocasião em que intimada a defesa para apresentação das razões recursais, com a posterior remessa ao Ministério Público para juntada das contrarrazões;
estando os autos, atualmente, em carga na Secretaria da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT aguardando o cumprimento das determinações supramencionadas.

À vista disso, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
02/05/2019
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

E, como é sabido, a
jurisprudência pátria vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que inocorre
in casu
.

Com isso, concluo que certa demora
no trâmite processual se justifica nas vicissitudes do caso concreto, valendo destacar que, ao que tudo indica, grande parte das intercorrências registradas durante a fase instrutória foram ocasionadas
pela própria defesa do acusado
,
fazendo incidir na hipótese entendimento contido no Enunciado n.º 64 da súmula do STJ segundo o qual “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”
.

Fosse pouco, não se descuida que em se tratando de processo submetido ao rito escalonado do Júri, a teor do enunciado n.º 21 da súmula do STJ,
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”; portanto, via de regra, após a prolação da sentença de pronúncia não há falar-se em constrangimento ilegal [passível de impugnação por meio de
habeas corpus
] decorrente de excesso de prazo, salvo quando este for motivado por desídia da acusação ou por descaso do juízo, o que, como já aquilatado, não se amolda à hipótese dos autos.

A propósito, há muito a jurisprudência pátria vem orientando-se nesse sentido, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)
6. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

7. Na hipótese, não restou caracterizada a mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, tendo o Juízo de primeiro grau afirmado que a relativa delonga se verificou em razão de o paciente ter permanecido foragido, ressaltando que, após sua prisão o feito foi instruído,
já tendo sido proferida sentença de pronúncia
, contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

8.
Conforme consta do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência da sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução do processo.
Habeas corpus não conhecido.”

(HC 432.094/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018) (grifei)

Como se não bastasse, ao que se extrai das informações prestadas pela autoridade impetrada e do andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus
, é possível concluir que eventual alongamento na marcha processual também se justifica na situação de emergência de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov2), que acarretou a suspensão de todos os atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário no período de
17/03/2020 a 14/06/2020
, por força das
Portarias-Conjuntas

n.º 247
, de 16 de março de 2020;
n.º 249
, de 20 de março de 2020;
n.º 305
, de 28 de abril de 2020;
n.º 321
, de 08 de maio de 2020 e
n.º 343
, de 22 de maio de 2020.

Com isso, concluo que eventual demora na tramitação do feito correlato se justifica nas
vicissitudes do caso concreto que, para além de complexo, contou com inúmeros percalços causados pela própria defesa e pelas conseqüências da prevenção à pandemia do covid-19, que ensejou a tomada de medidas drásticas pelo Poder Judiciário
, fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

Sobre o assunto, o eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais exarou recentemente seu posicionamento em caso similar ao retratado no presente remédio heroico, veja-se:

“
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - EXCESSO DE PRAZO - ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI EM PREVENÇÃO À PANDEMIA DA COVID-19 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Não tendo o impetrante juntado nos autos cópia da denúncia, das peças referentes ao inquérito policial fica obstaculizado o conhecimento das alegações de negativa de autoria e da desnecessidade da segregação cautelar do paciente - O Habeas Corpus reclama prova pré-constituída das alegações engendradas - Com a decisão de pronúncia encerra-se a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa nos crimes de competência do Tribunal do Júri - Os prazos designados para realização de atos processuais servem somente de parâmetros gerais.
O reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade, verificado, principalmente, pela complexidade do processo - O adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri descaracteriza constrangimento ilegal porque respaldado na necessidade de prevenção à pandemia do corona vírus.”

(TJ-MG - HC: 10000200486207000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 13/05/2020)

Nessa toada, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau, justificando-se o diminuto elastério, em especial, na displicência do patrono do paciente e na situação de pandemia pelo novo coronavírus, cuja prevenção ensejou a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, pelo menos, até o dia
14/06/2020
.

Em sendo assim, na contramão do que alega o subscritor da ação mandamental, não encontro motivos concretos para relaxar a prisão preventiva do beneficiário deste
writ
, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais; de maneira que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, nos termos do
art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT
, especificamente em relação ao pedido de soltura do increpado sob
a tese de
suficiência das restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP
,
por se constituir em mera reiteração de
writ
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, que já foi devidamente julgado pela c. 3ª Câmara Criminal do eg. TJMT.

E,
no mérito
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ADRIANO LEMES DA SILVA
,
mantendo o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020